Tribunal: STF
Processo: ARE 1473682
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tratamento médico-hospitalar. Urgência. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Impossibilidade. Súmula 735 do supremo tribunal federal.



    I. Caso em exame



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a decisão que concedeu tutela de urgência.



    II. Questão em discussão



    2.  Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.  A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF).



    IV. Dispositivo



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento.